Tribunal: TJBA
Processo: 0001071-20.2005.8.05.0043
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0001071-20.2005.8.05.0043

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ADALBERTO NERY ANDRADE e outros (3)

Advogado(s)
:
JOAO GILBERTO DANTAS OLIVEIRA, AILTON SANTOS ALEXANDRINO JUNIOR, POLLYANA MARLY GONCALVES ALVES

APELADO: PEDRO BOAVENTURA MATOS DE ANDRADE e outros (2)

Advogado(s)
:
GILDASIO DOS SANTOS LIMA

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO. INOCORRÊNCIA. EMBARGOS CONHECIDOS E NÃO ACOLHIDOS.

1. Os embargos de declaração destinam-se apenas a sanar obscuridade, contradição, omissão ou corrigir erro material (art. 1.022 do CPC).

2. Hipótese em que o acórdão embargado enfrentou de forma suficiente as questões suscitadas, inexistindo os vícios alegados.

3. Não se prestam os embargos à rediscussão da matéria de mérito, sob pena de indevida utilização do recurso horizontal.

Vistos, relatados e discutidos os
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO n.º 0001071-20.2005.8.05.0043,
em que figura como embargantes,
ADALBERTO NERY ANDRADE e outros
o e como embargados,
PEDRO BOAVENTURA MATOS DE ANDRADE

e outros.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E NÃO ACOLHER OS EMBARGOS,
de acordo com o voto desta relatora.

Sala de Sessões, de de 2025.

Presidente

Desª. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

JG19

Procurador(a) de Justiça